Tribunal: TJES
Processo: 5000799-69.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000799-69.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA CARVALHO DE JESUS BRAUW

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO DA POSSE CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de interdito proibitório para inibir ameaça de nova turbação possessória em ferrovia, confirmando mandado judicial proibitório e fixando honorários sucumbenciais. A apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de ameaça concreta à posse e pleiteou concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação possessória; (ii) verificar se houve ameaça concreta e iminente à posse apta a justificar a concessão do interdito proibitório; (iii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça e seus efeitos temporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à apelante com base na declaração de hipossuficiência e no comprovante de inscrição no CadÚnico, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. Em virtude da revelia, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, restringindo-se a devolutividade do recurso às matérias de direito ou de ordem pública.

5. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a narrativa da inicial que imputa à apelante o papel de liderança na convocação de nova invasão à ferrovia. Além disso, a própria apelante, em suas razões, confirma o ato de convocação, corroborando sua pertinência subjetiva para responder à ação.

6. A ação de interdito proibitório é cabível quando houver justo receio de turbação da posse (CPC, art. 567), o que restou demonstrado por histórico recente de ocupação da ferrovia e convocação imediata para nova manifestação. A ameaça não era hipotética ou remota, mas concreta e iminente.

7. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar os ônus sucumbenciais fixados na sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da petição inicial, sendo suficiente a imputação de atos que indiquem participação direta na ameaça à posse.

2. O interdito proibitório é cabível quando demonstrado justo receio de turbação ou esbulho, ainda que com base em eventos pretéritos e iminência de nova prática lesiva.

3. A gratuidade de justiça deferida em grau recursal possui efeitos ex nunc, não abrangendo os honorários fixados na sentença.

4. A revelia restringe a devolutividade do recurso às matérias de direito e de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 344, 567, 85, §11, e 98, §3º. CF/1988, art. 5º, incisos XIV e XXII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.849.808/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025.
TJ-MG, Ap. Cív. 5001830-61.2019.8.13.0114, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 23.10.2024, pub. 24.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por FABIANA CARVALHO DE JESUS BRAUW contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES nos autos da ação de Interdito Proibitório ajuizada por Vale S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente, confirmando a tutela de urgência em face da requerida e inibindo atos de turbação da posse da Apelada VALE S.A. sobre a linha férrea no trecho que passa pela Comarca de Baixo Guandu.

Nas razões recursais de id. 15207865, a apelante sustenta, em síntese, que: a) requer a concessão do benefício da justiça gratuita, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento; b) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o direito de manifestação é coletivo e a autora não comprovou que a apelante causou esbulho ou turbação; c) o interdito proibitório não é cabível, pois não restou comprovada a iminência de turbação ou esbulho, tratando-se de fatos futuros, remotos e incertos; d) houve excesso na condenação, devendo ser suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais em razão da hipossuficiência econômica.

Contrarrazões apresentadas no id. 15207874, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legitimidade passiva da apelante, a comprovação da ameaça de turbação da posse a justificar o interdito proibitório e a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e seus efeitos.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela apelante. A recorrente sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Tendo em vista a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física e a documentação que indica o cadastramento no Cadúnico, defiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

É fato que, nos termos do art. 344 do CPC, a revelia enseja a presunção relativa de veracidade das questões de fato alegadas pelo autor, presumindo-se, portanto, a ocorrência da ameaça de invasão imputada à apelante. Em virtude dessa presunção, o recurso de apelação do réu revel possui devolutividade restrita, sendo possível a impugnação apenas das questões de direito que foram apreciadas pelo juízo de origem, além daquelas cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO- INOVAÇÃO RECURSAL - RÉU REVEL - MATÉRIA DE FATO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 344, CPC a revelia enseja a presunção de veracidade das questões de fato - Assim, o recurso de apelação do réu revel possui devolutividade restrita, sendo possível a impugnação apenas das questões de direto que foram apreciadas pelo juízo de origem, além daquelas cognoscíveis de ofício - Ausentes matéria de direito, de ordem pública ou ainda de fatos novos, o recurso não deve ser conhecido - Recurso do réu revel não conhecido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018306120198130114, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

No presente caso, a apelante busca, em grande parte, rediscutir a matéria fática, questionando sua participação ou liderança no movimento e a seriedade da ameaça. Tal discussão encontra-se vedada pela preclusão operada no primeiro grau de jurisdição.

Contudo, a apelante suscitou sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do interdito proibitório, as quais se configuram como questões de direito e ordem pública, e, portanto, são plenamente cognoscíveis em sede recursal, o que impõe o conhecimento do recurso.

No tocante à ilegitimidade passiva, a apelante argumenta que o direito de manifestação é coletivo e a simples convocação em rede social não a torna líder ou responsável, devendo a ação ter sido proposta contra o movimento social. Tal alegação não merece acolhida.

A legitimidade passiva para a demanda é analisada segundo a teoria da asserção (
in status assertionis
), ou seja, a partir da narrativa fática contida na petição inicial. Da leitura da inicial, a apelada imputa à apelante os atos de turbação da posse em virtude de sua liderança e convocação para nova invasão. Mais do que isso, nas razões recursais, a própria recorrente reconheceu expressamente ter praticado os atos de convocação para a nova manifestação, o que corrobora a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

Passando ao mérito, a apelante sustenta que a ação de interdito proibitório não é cabível contra fatos futuros, remotos e incertos, visto que a mensagem de convocação não mencionava data nem violência.

A argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório e dos fatos não impugnados. Conforme a narrativa inicial, complementada pelo Boletim de Ocorrência (BU) colacionado, os manifestantes, após desocuparem a ferrovia em 08.09.2022, "teriam comentado que retornariam a ocupar a ferrovia no dia seguinte”. O ato da apelante, de convocar uma nova manifestação em grupo de WhatsApp denominado "MANIFESTAÇÕES 2022" na manhã do dia 09.09.2022, imediatamente após a ameaça de retorno, demonstra o "justo receio de ser molestado" na posse e a iminência da turbação, conforme exige o art. 567 do CPC. Não se trata de fato remoto ou incerto, mas de ameaça concreta e imediata de repetição de ato ilícito ocorrido poucas horas antes.

A ação de interdito proibitório tem caráter preventivo e visa assegurar o possuidor contra a violência iminente, sendo cabível quando há justo receio de turbação ou esbulho. No caso, a ameaça era real, baseada em um histórico de invasões na mesma ferrovia e no modo de operação dos manifestantes de obstruir a linha férrea, o que viola o direito constitucional de ir e vir e de livre iniciativa.

Assim, a sentença de origem, ao julgar procedente o pedido para inibir os atos de turbação e confirmar o mandado proibitório, agiu em perfeita consonância com a legislação e os fatos comprovados nos autos.

Quanto à pretensão de suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos na sentença, melhor sorte não assiste à apelante. Afinal, "
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos.”
(AREsp n. 2.849.808/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

Logo, a gratuidade da justiça deferida em grau recursal não exime a parte do pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando, contudo, a suspensão da exigibilidade da condenação da apelante, nos termos do art. 98, §3º do CPC, apenas quanto à majoração imposta em grau recursal.

É como voto.